Tribunal: STF
Processo: ARE 1572912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Mandado de segurança - Alegação de direito líquido e certo à apropriação de crédito de ICMS - Operação interestadual com incentivo Zona Franca de Manaus - Benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas, com base no artigo 13, inciso I, da Lei estadual nº 2.826/03 - Auto de Infração e Imposição de Multa por infração ao artigo 59, § 2º, e artigo 51 do RICMS/00 - Glosa dos créditos de ICMS pela autoridade fiscal.



    DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO - Inocorrência - Recurso administrativo pendente que afasta o reconhecimento da decadência - Artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional - Prosseguimento do julgamento do mérito propriamente dito, nos termos do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.



    DECADÊNCIA - Apropriação de crédito indevido que ensejou recolhimento menor de ICMS - Artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional - Precedentes - Fatos geradores entre julho a outubro de 2009, com notificação do AIIM ocorrida em novembro de 2014 - Decadência configurada.



    ICMS - Creditamento Indústria fornecedora de produto estabelecido na Zona Franca de Manaus, beneficiária de incentivo fiscal do Governo do Amazonas - Crédito outorgado de 90,25% de ICMS - Aproveitamento pela apelante da integralidade do crédito de ICMS destacado em nota fiscal - Possibilidade.



    ADI 4832 - Recepção da Lei Complementar federal nº 24/75 pela nova ordem constitucional - Reafirmação da jurisprudência - Crédito estímulo Artigo 13 da Lei estadual do Amazonas nº 2.826/2003 e artigo 16 do Decreto nº 23.994/2003 - Incentivo fiscal que não se estende a todo Estado do Amazonas - Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto para restringir o âmbito de incidência às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus.



    ADPF nº 1004 - Declaração de inconstitucionalidade de quaisquer atos administrativos do Fisco paulista e do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT que determinem a supressão de créditos de ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus contempladas com incentivos fiscais concedidos às indústrias ali instaladas com fundamento no artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975.



    Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente